Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-66.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao apelo da defesa e manteve a condenação como incurso no artigo 129, §13o, do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro material e/ou contradição do acórdão embargado quanto à fixação da pena, pois, na época dos fatos, a pena mínima de reclusão do delito era de 01 (um) ano, antes da alteração da redação promovida pela Lei n. 14.994/2024; e a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a elevação da pena mínima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir:
3. Os fatos foram praticados em 9-abril-2024, quando era vigente a redação do artigo 129, §13, do Código Penal, a qual previa pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, todavia, o acórdão em erro material considerou como base de cálculo à pena mínima de 2 (dois) anos, prevista na nova redação introduzida pela Lei n. 14.994/2024, cuja vigência somente se iniciou em 09-outubro-2024, posterior aos fatos em tela, em prejuízo ao recorrente.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.